Tribunal: TJES
Processo: 5002384-24.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002384-24.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: DENISE BORTOLI DA CRUZ RABELO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRODUTO ADQUIRIDO EM LOJA. APRESENTAÇÃO DE VÍCIO APÓS DOIS DIAS. SOLICITAÇÃO DO ESTORNO. APÓS TRÊS MESES DA SOLICITAÇÃO, NÃO HOUVE DEVOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002384-24.2021.8.08.0030

Recorrente: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Recorrido: DENISE BORTOLI DA CRUZ RABELO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
preliminarmente, que não houve ato ilícito por parte da recorrente, eis que é de responsabilidade das operadoras de intermediação da transação (CIELO) a não devolução do valor pago;
b)
que a recorrente não se manteve inerte ante è solicitação da recorrida, mas diligenciou para a solução dos problemas;
e)
que é de responsabilidade da cielo estornar o valor;
f)
que os danos morais foram arbitrados em valor exorbitante;
g)
que não é possível a aplicação de multa de 10% no presente momento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à legitimidade da recorrente pelos danos causados à recorrida.

Alega a recorrida na inicial que adquiriu uma lavadora de roupas em 05/03/2021 na loja da recorrente, ocorre que o produto apresentou defeito em 07/03/2021, portanto a recorrente diligenciou junto à recorrida para solicitar o estorno, o que não ocorreu.

A recorrente, por sua vez, sustenta que solicitou o cancelamento da compra e que a responsabilidade pelos danos seriam da CIELO.

Inicialmente, verifico que a preliminar de ilegitimidade confunde-se com o mérito, de modo que passo à análise do mérito recursal.

Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que nos casos de vícios, a responsabilidade de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo é solidária. Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Nesse sentido, em que pese a alegação de que a responsável pelos danos causados ao consumidor foi a operadora do máquina de cartão de crédito, a CIELO, não verifico a existência de litisconsórcio passivo necessário.

Desse modo, comprovado que a recorrida adquiriu produto que apresentou vício, bem como que solicitou em março de 2021 a devolução dos valores pagos e que até o mês de julho do mesmo ano o estorno não havia sido efetivado, surge o dever da recorrida em indenizar a recorrida pelos danos sofridos, qual seja, a devolução dos valores pagos, conforme art. 18, §1º, II do CPC.

Há de se esclarecer que nos termos do artigo supracitado, a devolução deve ser imediata pelo fornecedor do produto. Assim, uma operação tenha se dado por meio de cartão de crédito e que o estorno não tenha sido efetivado constitui risco da atividade exercida, demonstrando a responsabilidade da recorrente pelos danos causados.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Assim, verifico que a quantia arbitrada em sentença mostra-se razoável pela extensão do dano sofrido pela recorrida, notadamente ter solicitado estorno de produto viciado e ficado mais de três meses sem receber o valor.

Por fim, quanto à alegação de que não é devida a multa de 10%, verifico que não houve erro na sentença, uma vez que o comando judicial foi para que, após o trânsito em julgado fosse intimado o recorrente para pagamento e, apenas após o prazo legal, que fosse acrescido de multa de 10%, comando esse que está em consonância com as normas processuais vigentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)